Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. Relata a Impetrante que foi aprovada em dois concursos para professora de educação básica, e, com o objetivo de assumir as duas vagas, ela requereu, junto a secretária de educação, tomar posse com 20h no turno noturno no componente educação física e 40h no turno diurno componente atividades, visando à acumulação de cargos. Todavia, tal solicitação foi indevidamente negada pela Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários. Junta o ato coator, praticado, não pela Sra. Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, mas pelo Diretor de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários, ISAC AGUIAR DE CASTRO - Matr.0213219-2. Acerca da legitimação passiva na ação mandamental, na lição de Hely Lopes Meirelles: "considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução" (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 54.). Na linha desse entendimento, a Lei do Mandado de Segurança, no artigo 6o, dispõe que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Nesse sentido, a autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Assim, para apuração de quem seja a autoridade coatora deve-se chegar, na escala hierárquica ascendente, àquela que primeiro executou o ato. O mesmo sucede se o ato é praticado por delegação, caso em que também o mandado de segurança deverá apontar a autoridade delegada. Ante o exposto, para examinar se a hipótese cabe na competência direta do Tribunal, assino o prazo de 5 (cinco) dias para que a Impetrante esclareça qual o ato praticado pela Autoridade indicada, ou, alternativamente, alterar a autoridade impetrada, caso em que os autos serão remetidos ao 1o Grau. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator